Tribunal: TJSP
Processo: 0036117-28.2011.8.26.0576
Classe: Agravo Regimental Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Recurso Extraordinário – RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Recurso Especial – REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Juros de mora - Adequação do julgado para que seja observada a Lei no 11.960/2009 – Natureza não tributária - Retratação devida.